Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701669-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA COSTA DOMIENSE RÉU ESPÓLIO DE: RONALDO MACIEL ROSAS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de inventário e partilha de bens que indeferiu o requerimento de destaque de honorários advocatícios contratuais até que seja prestada a informação relativa ao valor exato da dívida do espólio com o Banco do Brasil S.A. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator